Tribunal: TJSP
Processo: 1007077-21.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, consignação em pagamento e manutenção de posse - Sentença de improcedência - Apelo dos autores - Prescrição trienal da pretensão à restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem - Questão decidida sob o rito de recursos repetitivos (Tema no 938) - Prescrição configurada -

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, consignação em pagamento e manutenção de posse - Sentença de improcedência - Apelo dos autores - Prescrição trienal da pretensão à restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem - Questão decidida sob o rito de recursos repetitivos (Tema no 938) - Prescrição configurada - Reajuste mensal das parcelas pelo IGP-DI e incidência de juros remuneratórios simples de 1% - Ausência de ilegalidade - Prática de anatocismo não comprovada - Cláusula de adesão automática a associação de moradores - Ausência de coação - Livre adesão - Sentença mantida - Apelação desprovida